Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. MANOBRAS PERIGOSAS. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM POLICIAL. DANO MATERIAL. VALOR NÃO ESPECIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 305, 306, caput, e 308, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e do artigo 330, do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano, 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos; além de 30 dias-multa, calculados à razão mínima; bem como na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses. Foi fixada indenização mínima à vítima no valor de R$1.700,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes descritos na denúncia; e (ii) analisar o cabimento da fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos policiais, firmes e coerentes, têm valor probatório suficiente, especialmente quando corroborados pelo depoimento da vítima e diante da ausência de indícios de má-fé.
5. Configura-se o crime de desobediência quando o agente descumpre ordem legal para descer do veículo, emanada por policial em contexto de policiamento ostensivo, com o objetivo de prevenção e repressão de crimes, de modo que, nesse contexto, o direito a não autoincriminação não pode ser invocado.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. O desatendimento dos requisitos cumulativos impõe a exclusão da aludida condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 305, 306 e 308; Código Penal, art. 330. Código de Processo Penal, art. 386, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ. STJ, REsp n. 1.986.672, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.945.865/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/2/2022.